Tribunal: TCU
Processo: 023.247/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
CONSULTA. Consulta acerca da interpretação dos limites legais aplicáveis aos servidores públicos federais que, paralelamente ao exercício de suas funções, atuam na realização de cursos, treinamentos, palestras ou na produção de conteúdo privado, gratuito ou remunerado, em áreas correlatas às atribuições da autarquia a que estão vinculados.

Inteiro teor:
Acórdão 625/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de consulta apresentada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso (CRMV-MT), encaminhada por seu presidente, acerca dos limites legais aplicáveis aos servidores públicos federais que, paralelamente ao exercício de suas funções, atuam na realização de cursos, treinamentos, palestras ou na produção de conteúdo privado, gratuito ou remunerado, em áreas correlatas às atribuições da autarquia a que estão vinculados; Considerando que o consulente busca orientações sobre os parâmetros que devem nortear a Administração na avaliação de atividades privadas de ensino exercidas por servidores, especialmente para identificar quando tais práticas caracterizam: (i) atividade docente compatível com o art. 117, inciso X, da Lei 8.112/1990; (ii) situação de conflito de interesses nos termos da Lei 12.813/2013; (iii) uso indevido de informação privilegiada obtida em razão do cargo; (iv) associação indevida à imagem institucional da autarquia; ou (v) desvio ético ou disciplinar relacionado ao exercício paralelo de atividade correlata à área-fim; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), ao realizar o exame de admissibilidade, propôs o não conhecimento do expediente como consulta, por ausência de legitimidade do consulente e pela falta de indicação precisa do objeto, sugerindo ciência ao Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e posterior arquivamento; Considerando que o Presidente de Conselho Regional não figura no rol taxativo de autoridades legitimadas a formular consulta a este Tribunal, conforme estabelecido no art. 264, incisos I a VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que a documentação ora analisada não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, § 1o, do RITCU, uma vez que não indica, de forma precisa, dúvida na aplicação de dispositivos legais ou regulamentares, limitando-se a questionamentos gerais e abstratos sobre condutas funcionais; Considerando que a pesquisa à jurisprudência desta Corte de Contas pode oferecer orientações úteis sobre o tema, tendo em vista que o TCU já se manifestou em outras ocasiões acerca de situações relacionadas a conflito de interesses (ex.: Acórdãos 3.070/2016, 547/2020, e 2.861/2025, todos do Plenário); Considerando que compete à Comissão de Ética Pública e à Controladoria-Geral da União (CGU), conforme o caso, orientar e dirimir dúvidas e controvérsias acerca da interpretação das normas que regulam o conflito de interesses, nos termos do art. 8o, inciso III, da Lei 12.813/2013; Considerando que não há nos autos informações que indiquem a ocorrência de irregularidades ou de atos que as antecedam, nos termos do art. 9o, incisos I e II, da Resolução 315/2020, que justifiquem a expedição de ciência ao Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, e 265 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da presente consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, caput , incisos I a VII e § 1o, do RITCU; dar ciência desta decisão, bem assim da instrução da unidade especializada (peça 4), ao consulente; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.247/2025-8 (CONSULTA) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Especializada: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.